Tribunal: TJBA
Processo: 8001470-97.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001470-97.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: ZELIA SILVA DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s)
:
MARINA BASILE

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
E ERRO MATERIAL.

EXISTÊNCIA
.

SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. ART. 85, § 2, DO CPC.

VÍCIO SANADO.
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de
Declaração
nº
8001470-97.2022.8.05.0080
,

nos quais figuram como Embargante
s

UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
,
e Embargad
o

ZÉLIA SILVA DOS SANTOS FERNANDES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA